Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-38.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007392-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANIO HELY LEVENTI - CPF: 329.465.031-00 (APELANTE), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO), ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARLUCE DE CAMPOS PAULA LEVENTI - CPF: 346.440.831-00 (APELANTE), MUNDIAL ASSESSORIA FINANCEIRA E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.177.153/0001-62 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), SERGIO DUARTE GUIMARÃES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
–
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos

a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivanio Hely Leventi e sua esposa - Marluce de Campos Paula Leventi, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade cambial c/c indenização por dano moral que movem contra Mundial Assessoria Financeira e Serviços Ltda. e Sérgio Duarte Guimarães, julgou improcedente os pedidos da inicial e procedente o pedido reconvencional, condenando a parte reconvinda no pagamento de
R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)
,
acrescido de atualização, além das custas processuais e honorários advocatícios
, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que na audiência de instrução pleitearam a redesignação da audiência, a fim de que fosse realizado o depoimento pessoal dos réus, bem como a juntada de prova nova, contudo, o douto magistrado
a quo
indeferiu os pedidos.

Seguem sustentando que a dívida objeto da lide foi regularmente adimplida em 12.01.2017, mediante a entrega de um imóvel pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com o abatimento de todos os débitos que possuíam junto aos réus/reconvintes no valor do bem. Pugnam pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 150577036), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ivanio Hely Leventi e sua esposa - Marluce de Campos Paula Leventi ajuizaram ação declaratória de nulidade cambial c/c indenização por dano moral contra Mundial Assessoria Financeira e Serviços Ltda. e Sérgio Duarte Guimarães, aduzindo que contratou junto à empresa demandada diversos empréstimos em dinheiro, entregando como garantia cheques de titularidade do primeiro demandante.

Firme em seus propósitos, sustentaram que após o pagamento parcial dos empréstimos, o representante da ré sugeriu a troca das duas cártulas remanescentes por outra que englobasse o valor total da dívida, no montante de R$ 7.872,00 (sete mil, oitocentos e setenta e dois reais), com vencimento para 26.12.2017. Afirmaram que disponibilizaram o cheque n. 900196, de titularidade da segunda demandante, que foi entregue em branco, conforme exigência da ré. Alegaram, contudo, que dias depois foram surpreendidos com o preenchimento da cártula no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), que afirmam ser indevido.

Asseveraram que o valor devido seria de apenas R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), contudo, os réus se negaram a restituir o cheque, promovendo o protesto do título, razão pela qual ajuizaram a presente demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, tendo Sérgio Duarte Guimarães proposto reconvenção, aduzindo a legitimidade da dívida, pleiteando a condenação dos reconvindos no pagamento do débito, vencido em 01.04.2017, acrescido de juros de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Além disso, julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a reconvinda no pagamento de
R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)
,
acrescido de atualização, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que na audiência de instrução pleitearam a redesignação da audiência, a fim de que fosse realizado o depoimento pessoal dos réus, bem como a juntada de prova nova, contudo, o douto magistrado
a quo
indeferiu os pedidos.

Seguem sustentando que em 12.01.2017, o apelante se reuniu com os representantes da empresa, a fim de adimplir a dívida objeto da lide. Alegam que na ocasião as partes convencionaram a entrega de um imóvel pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com o abatimento de todos os débitos que possuíam junto aos réus/reconvintes no valor do imóvel, sendo que a prova que pretendiam apresentar era justamente a escritura pública de compra e venda. Pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os apelantes. Explico.

Inicialmente, verifico que
neste recurso os apelantes inovam sustentando que o débito discutido foi quitado mediante o abatimento no preço de um imóvel repassado aos representantes da apelada, em
12.01.2017.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da alegada tese e respectivo pedido na inicial (id. 150576951), ou ainda, na impugnação à contestação (ids. 150576995 e 150576997).

É de bom alvitre destacar que na inicial os apelantes se limitaram a alegar a inexistência do débito, pois o valor não representava a quantia devida. Assim, causa estranheza matéria tão relevante, ou seja, a quitação da dívida discutida mediante a negociação de um imóvel, não ter sido alegada na exordial, mormente considerando que a parte defende que o bem foi transferido em 12.01.2017, de modo que na data do ajuizamento desta ação (23.03.2018), a transação já havia sido realizada.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na inicial ou na
impugnação à contestação
.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto
.

Superada essa questão, no tocante à nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, é
cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pelos apelantes não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Ressalto que em suas razões recursais os apelantes não atacam os fundamentos da sentença, se limitando a alegar o cerceamento de defesa diante da ausência de redesignação da audiência de instrução, a fim de que fosse colhido o depoimento pessoal dos representantes da apelada.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, esclareço que a parte fundamenta que na audiência de instrução pretendia juntar documentos novos, que foram anexados nesta instância recursal (ids. 150577030, 150577031 e 150577032), contudo, os aludidos documentos não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, pois são datados do ano de 2017, ou seja, na data do ajuizamento da ação já existia, enquanto a sentença extintiva sobreveio somente em 09.06.2022, logo, já era de seu conhecimento. Além disso, não comprovou o justo motivo que os impediu de junta-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil
. (...)
”. (RAC n. 1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09.2021- negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO

– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR -

PRODUÇÃO DE PROVA QUE COMPETE À SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado anteriormente.
”
(RAC n. 1011825-09.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.09.2021).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023